Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. DEFINIÇÃO DOS DIREITOS SOBRE O BEM. SOBRESTAMENTO.
1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial, devendo ser concedido o prazo de 15 dias. Caso não seja cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto, poderá o magistrado indeferir a petição inicial.
2. Diante da necessidade de se buscar as vias ordinárias para definição dos direitos relativos ao bem, impõe-se o sobrestamento do procedimento até a solução da controvérsia em ação autônoma.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.